Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0721027-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI RECORRIDO: MARCILIO HELBERTH DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, acompanhado de guia de preparo e custas processuais, bem como do respectivo pagamento. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, o § 4o do art. 132 do Código Civil estabelece que: “os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.” No presente caso, a sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 03/10/2020, considerando-se publicada em 07/10/2020, conforme consulta na aba “expedientes” do PJE, e o recurso foi interposto tempestivamente em 21/10/2020, quarta-feira, às 17h49min17seg. Entretanto, os comprovantes de pagamento de custas e preparo foram juntados em 24/10/2020, sábado, às 09h58min02seg, ou seja, ultrapassadas as 48 horas seguintes à interposição. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator